Tribunal: CARF
Processo: 10680.926539/2016-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELCIO LAFETA REIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-20
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/04/2012 a 30/06/2012
NÃO CUMULATIVIDADE DAS CONTRIBUIÇÕES. AQUISIÇÃO DE INSUMOS. BENS E SERVIÇOS. DIREITO A CRÉDITO.
Na não cumulatividade das contribuições sociais, consideram-se insumos os bens e serviços adquiridos que sejam essenciais ao processo produtivo ou à prestação de serviços, observados os requisitos da lei, dentre eles terem sido os bens e serviços adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no País e terem sido, em regra, tributados pela contribuição na aquisição.
CRÉDITO. ARMAZENAGEM. OPERAÇÕES PORTUÁRIAS. CARGA E DESCARGA. POSSIBILIDADE.
Geram direito a crédito da contribuição os dispêndios com armazenagem em operações de venda, abarcando, além dos custos decorrentes da utilização de um determinado espaço, os gastos relativos a operações correlatas, como carga e descarga, observados os requisitos da lei.
CRÉDITO. SERVIÇOS. INSUMOS. INDUSTRIALIZAÇÃO POR ENCOMENDA. POSSIBILIDADE.
Geram direito a crédito os dispêndios com serviços de industrialização por encomenda, devidamente tributados pelas contribuições, utilizados como insumos na produção, observados os requisitos da lei.
CRÉDITO. FRETE ENTRE ESTABELECIMENTOS. MINÉRIO DE FERRO BRUTO E BENEFICIADO. POSSIBILIDADE.
Geram direito a crédito da contribuição os gastos com frete no transporte de minério de ferro bruto ou beneficiado entre estabelecimentos da pessoa jurídica, observados os requisitos da lei.
CRÉDITO. REVENDA. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS. IMPOSSIBILIDADE.
Na aquisição de bens destinados à revenda, o direito ao crédito se restringe ao valor da mercadoria, inclusive do frete na hipótese de este compor o custo de aquisição, não alcançando os dispêndios com frete contratado junto a terceiros, uma vez que a possibilidade de desconto de crédito na aquisição de serviços utilizados como insumos se restringe àqueles utilizados no processo produtivo ou na prestação de serviços.

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.926539/2016-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-010.155 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de dezembro de 2022
Recorrente
NACIONAL MINERIOS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/04/2012 a 30/06/2012
NÃO CUMULATIVIDADE DAS CONTRIBUIÇÕES. AQUISIÇÃO DE
INSUMOS. BENS E SERVIÇOS. DIREITO A CRÉDITO.
Na não cumulatividade das contribuições sociais, consideram-se insumos os
bens e serviços adquiridos que sejam essenciais ao processo produtivo ou à
prestação de serviços, observados os requisitos da lei, dentre eles terem sido os
bens e serviços adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no País e terem sido,
em regra, tributados pela contribuição na aquisição.
CRÉDITO. ARMAZENAGEM. OPERAÇÕES PORTUÁRIAS. CARGA E
DESCARGA. POSSIBILIDADE.
Geram direito a crédito da contribuição os dispêndios com armazenagem em
operações de venda, abarcando, além dos custos decorrentes da utilização de
um determinado espaço, os gastos relativos a operações correlatas, como carga
e descarga, observados os requisitos da lei.
CRÉDITO.
SERVIÇOS.
INSUMOS.
INDUSTRIALIZAÇÃO
POR
ENCOMENDA. POSSIBILIDADE.
Geram direito a crédito os dispêndios com serviços de industrialização por
encomenda, devidamente tributados pelas contribuições, utilizados como
insumos na produção, observados os requisitos da lei.
CRÉDITO. FRETE ENTRE ESTABELECIMENTOS. MINÉRIO DE FERRO
BRUTO E BENEFICIADO. POSSIBILIDADE.
Geram direito a crédito da contribuição os gastos com frete no transporte de
minério de ferro bruto ou beneficiado entre estabelecimentos da pessoa
jurídica, observados os requisitos da lei.
CRÉDITO. REVENDA. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS. IMPOSSIBILIDADE.
Na aquisição de bens destinados à revenda, o direito ao crédito se restringe ao
valor da mercadoria, inclusive do frete na hipótese de este compor o custo de
aquisição, não alcançando os dispêndios com frete contratado junto a terceiros,
uma vez que a possibilidade de desconto de crédito na aquisição de serviços
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.926539/2016-16
Fl. 1411
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-010.155 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.926539/2016-16

utilizados como insumos se restringe àqueles utilizados no processo produtivo
ou na prestação de serviços.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário, observados os requisitos da lei, para reverter as glosas de
créditos relativas a (i) despesas com os serviços portuários (descarga e embarque), (ii) aquisição
de serviço de beneficiamento do minério de ferro prestado pela empresa Companhia Siderúrgica
Nacional (CSN), em cujas notas fiscais constar o destaque das contribuições PIS/Cofins, e (iii)
fretes nas transferências de minério em estado bruto e minério beneficiado entre os
estabelecimentos da pessoa jurídica, vencidos o conselheiro Ricardo Sierra Fernandes, que
negava provimento ao Recurso Voluntário, bem como os conselheiros Márcio Robson Costa e
Marcelo Costa Marques d’Oliveira, que davam provimento integral ao recurso. Este julgamento
seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no
3201-010.152, de 20 de dezembro de 2022, prolatado no julgamento do processo
10680.926535/2016-20, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Ricardo Sierra Fernandes,
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Ricardo Rocha de Holanda Coutinho, Márcio Robson Costa,
Marcelo Costa Marques d’Oliveira (suplente convocado) e Hélcio Lafetá Reis (Presidente).
Ausente o conselheiro Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, substituído pelo conselheiro
Marcelo Costa Marques d’Oliveira.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em decorrência da decisão da
Delegacia de Julgamento (DRJ) que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade
manejada pelo contribuinte acima identificado para se contrapor ao despacho decisório da
repartição de origem, que indeferiu o pedido de ressarcimento e não homologou a compensação
declarada, relativo à(ao) COFINS não cumulativa.
De acordo com o Relatório Fiscal que embasou o despacho decisório, abrangendo
outros períodos de apuração além do período destes autos, para efeito de definição do rateio
proporcional dos custos, despesas e encargos comuns utilizados na determinação dos créditos
vinculados às receitas tributadas no mercado interno, não tributadas e de exportação, foram
consideradas as receitas brutas de vendas e todas as demais receitas, desconsideradas as receitas
financeiras, com glosa de créditos relativamente aos seguintes dispêndios:
a) serviços de operação portuária (descarga no pátio e embarque);
Fl. 1412
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-010.155 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.926539/2016-16

b) serviços de beneficiamento do minério de ferro prestados pela
Companhia Siderúrgica Nacional, em razão da suspensão das
contribuições nas operações;
c) transferências de produtos acabados entre os estabelecimentos
Fernandinho e Pires;
d) transferências de minério em estado bruto (produtos em elaboração)
entre os estabelecimentos Itabirito e Rio Acima, bem como entre os
estabelecimentos de Congonhas e Ouro Preto;
e) frete na compra para exportação de produtos acabados (minérios) junto
à empresa V&M.
Constou, também, do Relatório Fiscal, que foram aproveitados de ofício os
créditos descontados indevidamente.
Na Manifestação de Inconformidade, o contribuinte requereu o reconhecimento
integral do crédito, aduzindo o seguinte:
1) “como a alteração do rateio proporcional não causou prejuízo à
Requerente, este será assumido da forma como proposta pela
Fiscalização, requerendo-se, em eventuais ajustes a serem realizados em
virtude das alegações e comprovações apresentadas na (...) Manifestação
de Inconformidade, que estes sigam os mesmos critérios aplicados pela
Autoridade Fiscal”;
2) “insumo é (i) todo bem ou serviço essencial e necessário à
realização/produção de outro bem ou serviço; (ii) definido como tal a
partir da integração deste bem ou serviço como fator de produção
empregado, direta ou indiretamente, em determinado processo produtivo;
e (iii) que a ele esteja associado de maneira que, uma vez suprimido,
dificulte ou até mesmo torne inviável o regular exercício do objeto
econômico escolhido pela pessoa jurídica”;
3) “não deve prosperar a glosa de 32% das despesas com os serviços
portuários, referentes aos subprocessos de descarga e embarque, visto
que (i) a divisão de custos das atividades de armazenagem, embarque e
carga é meramente contábil, sendo que, faticamente, tais atividades são
indissociáveis, compondo uma única prestação de serviço, essencial ao
processo produtivo da Requerente; (ii) além disso, por argumentação,
caso se considere independentes as atividades de carga (embarque) e
descarga, estas devem ser consideradas despesas com prestação de
serviços de frete, prestados pela fornecedora Companhia Siderúrgica
Nacional à Requerente, nos exatos termos do art. 3o, IX, da Lei no
10.833/03; e, (iii) subsidiariamente, ainda que não se entenda que tal
creditamento está previsto no artigo 3o, IX, da Lei 10.833/03, é certo que
poderia ser entendido como insumo, pois tais serviços são necessários
para a fabricação e comercialização do bem”;
Fl. 1413
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-010.155 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.926539/2016-16

4) “deve ser anulada a glosa sobre a parcela de 32% do custos dos
serviços de operação portuária, referente aos subprocessos de carga
(embarque) e descarga, uma vez que, por argumentação, ainda que
houvesse fundamentos válidos que justificassem a mudança de
orientação na interpretação relativa aos referidos créditos, não poderia a
Administração Federal retroagir seus efeitos com relação aos exercícios
anteriores, isto em razão da vedação à retroatividade dos efeitos da
alteração dos critérios jurídicos, nos termos do art. 146 do Código
Tributário Nacional”;
5) “ainda que se admita a legitimidade da glosa da parcela de 32%
(embarque e descarga) dos créditos com serviços de operação portuária e
que seja admitida a aplicação de tal alteração de critério jurídico com
relação aos trimestres de 2012, não poderia o Despacho Decisório exigir
multa e juros de mora da Requerente, nos termos do art. 100, parágrafo
único, do CTN, devendo ser canceladas tais penalidades”;
6) “o serviço de industrialização, consistente no beneficiamento do
minério de ferro bruto, é serviço aplicado diretamente no processo
produtivo, bem como por se tratar de serviço essencial ao
desenvolvimento de sua atividade, a Requerente tomou crédito de
PIS/COFINS decorrentes das referidas despesas, com base no art. 3o,
inciso II, da Lei no 10.833/03”;
7) “deve ser afastada a glosa sobre os serviços de industrialização, vez
que (i) estes não são abrangidos pela suspensão das contribuições
previsto no Ato Declaratório Executivo no 74/08, pois tal instrumento
somente é aplicado às hipóteses de aquisição de matérias primas,
produtos intermediários e materiais de embalagem; (ii) a vedação do § 2o
do art. 3o da Lei no 10.833/03 não se aplica ao caso desta Requerente, vez
que, na operação de prestação de serviço de beneficiamento em questão,
não existe quaisquer das hipóteses de “alíquota zero”, “isenção” ou “não
incidência” das contribuições; e (iii) ainda que não se admita o indicado
nos itens (i) e (ii), deverão ser aceitos os créditos referentes às notas
fiscais em que houve a tributação do PIS/COFINS pela fornecedora,
acostadas à (...) Manifestação de Inconformidade”;
8) “deve ser afastada a glosa sobre despesas com frete, visto que (i) é
essencial e necessário à realização/produção, que, uma vez suprimido,
torna inviável o regular exercício do objeto econômico escolhido pela
Requerente; (ii) a Jurisprudência do CARF corrobora o entendimento de
que as despesas de frete na transferência de produtos, acabados ou não,
entre estabelecimentos da mesma empresa geram créditos de
PIS/COFINS; e, (iii) no caso da aquisição de minério de ferro da V&M,
esta era realizada na modalidade “Free on board” – FOB, na qual a
Requerente contratava empresas de transporte rodoviário para retirar o
produto no estabelecimento vendedor (V&M) para entrega no
estabelecimento da Requerente, não tendo nessa operação de transporte a
Fl. 1414
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-010.155 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.926539/2016-16

suspensão das contribuições PIS/COFINS (Ato Declaratório Executivo no
74/08), o que deve ensejar no direito ao crédito de PIS e COFINS”.
A Delegacia de Julgamento (DRJ) julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade, mantendo, na íntegra, o despacho decisório, considerando-se que (i) a natureza
do crédito com despesas de frete na aquisição de bens segue a natureza do crédito do bem
transportado, (ii) as despesas com fretes relacionados ao transporte entre estabelecimentos da
empresa não dão direito a crédito na apuração da(o) COFINS sob a modalidade não cumulativa e
(iii) inexistência de direito a crédito sobre o valor da aquisição de bens ou serviços não sujeitos
ao pagamento da contribuição.
Cientificado da decisão de primeira instância, o contribuinte interpôs Recurso
Voluntário e reiterou seu pedido, repisando os argumentos de defesa.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso é tempestivo, atende os demais requisitos de admissibilidade e
dele se toma conhecimento.
Conforme acima relatado, trata-se de despacho decisório da repartição de
origem em que não se reconheceu o direito creditório pleiteado, relativo à
Cofins não cumulativa, e, por conseguinte, não se homologaram as
compensações declaradas.
O objeto social do Recorrente encontra-se identificado nos autos como
atividade industrial voltada ao beneficiamento de minério de ferro na
forma bruta, dentre outros, para comercialização no mercado interno e
exportação.
Remanescem controvertidas nesta instância as seguintes matérias:
a) direito ao desconto de créditos em relação a serviços de operação portuária
(descarga no pátio e embarque);
b) direito ao desconto de créditos em relação a serviços de industrialização por
encomenda (beneficiamento de minério de ferro prestado pela empresa CSN);
c) direito ao desconto de créditos em relação à transferência de minério de ferro
beneficiado e de minério de ferro bruto entre estabelecimentos da pessoa
jurídica;
d) direito ao desconto de crédito em relação aos serviços de transporte rodoviário
de minério de ferro adquirido junto à empresa V&M, destinado à exportação.
Fl. 1415
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-010.155 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.926539/2016-16

Para análise do pleito do Recorrente, observar-se-ão os dispositivos das
Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003 que regem as matérias controvertidas,
com destaque para o seu art. 3o, inciso II, em que se prevê o desconto de
créditos na aquisição de bens e serviços utilizados como insumos na
produção ou na prestação de serviços, tendo-se em conta o critério da
essencialidade (dispêndios necessários ao funcionamento do fator de
produção), nos termos definidos pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ)
no julgamento do REsp 1.221.170, submetido à sistemática dos recursos
repetitivos, de observância obrigatória por parte deste Colegiado.
Feitas essas considerações, passa-se à análise do Recurso Voluntário.
I. Crédito. Serviços de operação portuária.
Segundo a Fiscalização, os serviços de operação portuária, abrangendo as
atividades de descarga no pátio e embarque, ocorrem em etapa posterior
ao processo produtivo, na operação de venda do minério de ferro, e,
portanto, não se enquadrando como insumos, tratando-se, na verdade, de
gastos genéricos (gastos com utilização de carregador de navio, viradores
de vagão e correia transportadora), não se caracterizando, ainda, como
operação de frete na venda ou de armazenagem em operação de venda.
O Recorrente, por seu turno, argumenta que as despesas com os serviços
portuários (descarga e embarque) se referem a atividades indissociáveis à
armazenagem e frete em operações de venda, compondo uma única
prestação de serviço, essencial ao processo produtivo, razão pela qual
também autorizam o desconto de crédito com base no conceito de
insumo.
Alega, ainda, que, por ter a Receita Federal já reconhecido, em períodos
anteriores, o direito ao desconto de crédito em relação a essas atividades,
a posição adotada neste processo se configura alteração de critério
jurídico, cujos efeitos não podem retroagir, nos termos do art. 146 do
Código Tributário Nacional (CTN).
Argumenta, também, que, ainda que se admitisse a legitimidade da glosa
desses créditos, dada a alteração de critério jurídico, não podia a
autoridade administrativa exigir multa e juros de mora, conforme art.
100, parágrafo único, do CTN.
Analisando-se os fatos sob análise neste item do voto, deve-se ressaltar,
de início, que a lei não faz a redução da previsão do desconto de créditos
nos termos propugnados pela Fiscalização e reafirmados pela DRJ, pois,
no inciso IX do art. 3o da Lei no 10.833/2003, o desconto de crédito
encontra-se assegurado em relação à “armazenagem de mercadoria e
frete na operação de venda, nos casos dos incisos I e II, quando o ônus
for suportado pelo vendedor.”
Fl. 1416
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-010.155 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.926539/2016-16

Inexiste na lei a regra segundo a qual o crédito só pode ser descontado
em relação ao serviço de guarda de mercadorias, tratando-se, portanto, de
uma construção interpretativa adotada pela Fiscalização e pelo julgador
de piso.
Não se pode perder de vista que a operação de armazenagem pressupõe,
além da guarda física das mercadorias, a entrada e a saída dos bens no
recinto (transbordo), controles logísticos, limpeza, conservação,
segurança, consolidação etc.
O seguinte excerto conceitua muito bem a operação de armazenagem:
É muito comum ver pessoas confundindo os conceitos de armazenagem e
estocagem, dada a similaridade inicial de ambos os termos. No entanto, saber no
que cada conceito consiste ajuda numa melhor compreensão dos processos
envolvidos nessa etapa dos serviços logísticos.
Estocagem ou estoque refere-se aos produtos guardados em determinado
espaço físico, podendo ser considerada parte do trabalho exercido na
armazenagem.
Já a armazenagem é um conceito muito mais amplo, referindo-se a todas as
operações que são necessárias para manter um estoque, deslocar
mercadorias e suprir lojas, fábricas e clientes.
Resumidamente, a armazenagem não é apenas um grande armazém onde
estão colocadas todas as mercadorias, insumos e matérias-primas de uma
empresa, mas sim um conjunto de funções que engloba todas as etapas de
movimentação e de estoque dos produtos. (g.n.)1
Nesse sentido, constata-se que a armazenagem só se realiza com as
operações de entrada e saída dos produtos em um determinado recinto ou
espaço, não se restringindo, portanto, ao período em que tais bens se
encontrem depositados, razão pela qual o direito ao crédito se estende às
operações de carga, descarga, organização e acondicionamento.
Além do mais, o referido inciso autoriza também, par a par com a
armazenagem, o desconto de crédito em relação ao frete na operação de
venda, hipótese essa que vem reforçar o fundamento ora adotado.
Sobre essa matéria, muito bem se manifestou o Recorrente, verbis:
Pois bem. Como primeiro passo da operação, depois de beneficiado, o minério
de ferro é transportado por linha férrea, administrada pela concessionária
MRS Logística, para seu escoamento realizado no Terminal de Carga –
TECAR, localizado no Porto de Itaguaí, no Estado do Rio de Janeiro, operado
pela empresa Companhia Siderúrgica Nacional no período objeto do presente
processo, qual seja, o ano de 2012.
Após chegar ao Porto de Itaguaí, o trem é descarregado por meio dos
viradores de vagões e o minério é armazenado, por meio de correias e
empilhadeiras, nos pátios de estocagem do Porto de Itaguaí.

1 Disponível em: <<https://diavanti.com.br/armazenagem-na-logistica/>> Acesso em 19/10/2021.
Fl. 1417
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-010.155 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.926539/2016-16

(...)
Posteriormente, o minério é retirado do pátio de estocagem, por meio de
retomadoras, e posicionadas na correia transportadora para o embarque em
navios no terminal portuário para exportação.
(...)
Em suma, a operação acima ilustrada é objeto da prestação de serviço de
operação portuária, prestada pela empresa Companhia Siderúrgica Nacional à
Recorrente, que consiste nas atividades indissociáveis de descarga do minério de
ferro no pátio de estocagem (armazenamento) do Porto de Itaguaí e posterior
embarque da mercadoria nos navios para a exportação. (g.n.)
Esta turma julgadora já decidiu, por maioria de votos, nesses mesmos
termos, verbis:
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/12/2005
(...)
CRÉDITO. ARMAZENAGEM. POSSIBILIDADE.
Geram direito a crédito da contribuição os dispêndios com armazenagem em
operações de venda, abarcando, além dos custos decorrentes da utilização de um
determinado recinto, os gastos relativos a operações correlatas, como carga e
descarga, conservação, organização etc., observados os demais requisitos da lei.
(Acórdão no 3201-009.425, j. 24/11/2021)
Logo, reverte-se a glosa sob comento, observados os demais requisitos da
lei.
II. Crédito. Serviços de industrialização por encomenda.
A Fiscalização, a partir da análise das notas fiscais eletrônicas, concluiu
que os serviços de beneficiamento do minério de ferro prestados pela
Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) haviam sido realizados sob o
regime de suspensão da tributação das contribuições PIS/Cofins,
conforme Ato Declaratório Executivo no 74, de 30 de outubro de 2008
(processo no 13602.001505/2008-10), que concedera à Nacional Minérios
habilitação no regime especial de suspensão das contribuições na
aquisição de matérias primas, produtos intermediários e material de
embalagem (insumos).
Apurou, ainda, que as informações que comprovavam a saída com
suspensão constavam do campo “Informações Complementares” da
maior parte das notas fiscais emitidas, o que comprovava a ausência de
tributação de tais receitas pelas contribuições PIS/Cofins.
Tendo-se em conta o art. 3o, § 2o, inciso II, das Leis no 10.637/2002 e
10.833/2003 e artigos 8o e 13 da Instrução Normativa SRF no 595/2005,
reafirmou a Fiscalização a vedação à utilização de créditos relacionados a
Fl. 1418
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-010.155 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.926539/2016-16

aquisições de bens ou serviços não sujeitas ao pagamento das
contribuições, sendo apontado no relatório fiscal que as glosas se
referiram às notas fiscais em que se confirmaram as saídas com
suspensão (Anexo 2b – Glosa de Serviços utilizados como insumos –
Serviços de industrialização).
O Recorrente se contrapõe às conclusões da Fiscalização, aduzindo que o
Ato Declaratório Executivo no 74/2008, baseado no art. 40 da Lei no
10.865/2004, abrange somente a aquisição de bens utilizados como
insumos (matéria-prima, produtos intermediários e material de
embalagem), mas não a aquisição de serviços de industrialização, não
podendo se afastar o direito ao crédito nesses casos pelo simples fato de
ter constado, equivocadamente, no documento fiscal, um ato normativo
não aplicável à operação sob comento, ainda mais quando a própria
legislação de regência autoriza tal creditamento.
Argumenta, ainda, destacando uma das notas fiscais emitidas pela CSN,
que ele não adquiriu matéria prima, produto intermediário ou material de
embalagem da CSN, mas serviço de beneficiamento do minério de ferro,
serviço esse não abrangido pela norma de suspensão, pois o que
efetivamente ocorria era a remessa de minério de ferro bruto à prestadora
do serviço, que, então, realizava a operação de beneficiamento,
retornando o produto final ao Recorrente.
Analisando-se as notas fiscais acostadas aos autos, na primeira instância,
pelo Recorrente, constata-se que, na nota fiscal no 000.017.151, de
08/03/2012, consta o destaque das contribuições PIS/Cofins incidentes
sobre o serviço de industrialização realizado por outra empresa, nota
fiscal essa incluída no demonstrativo elaborado pela Fiscalização
identificado como “Anexo 2b - Glosa Serviços Utilizados como Insumos
- Serviços de Industrialização com suspensão tributária das Contribuições
PIS/PASEP e COFINS”, o mesmo ocorrendo em relação a outras notas
fiscais, estas relativas a períodos de apuração posteriores ao período
destes autos.
Consultando-se o teor do Ato Declaratório Executivo no 74/2008,
também apresentado na primeira instância, confirma-se a informação do
Recorrente de que ele se refere apenas à aquisição de insumos (matéria-
prima, produtos intermediários e material de embalagem), não
abrangendo, por conseguinte, a aquisição de serviços de beneficiamento
prestados pela CSN.
Nesse sentido, em relação às aquisições de serviços de beneficiamento do
minério de ferro prestados pela empresa Companhia Siderúrgica
Nacional (CSN), em cujas notas fiscais constar o destaque das
contribuições PIS/Cofins, deve-se reverter, observados os demais
requisitos da lei, as glosas de créditos respectivas, tendo em vista tratar-
se de serviço utilizado como insumo na produção de bens destinados à
venda, nos termos do inciso II do art. 3o das Leis no 10.637/2002 e
Fl. 1419
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-010.155 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.926539/2016-16

10.833/2003, dispositivo legal esse que serviu de fundamentação à
Fiscalização para afastar o direito pleiteado.
III. Crédito. Frete. Transporte de minério de ferro bruto e
beneficiado.
A Fiscalização glosou créditos relativos a despesas com o transporte de
minério em estado bruto e de minério beneficiado entre estabelecimentos
da pessoa jurídica, considerando que tais operações não se referem a
fretes em operações de venda de mercadorias, não fazendo parte da etapa
de fabricação e nem se constituindo insumos utilizados diretamente na
produção de bens destinados à venda.
O Recorrente se contrapõe a esse entendimento, argumentando que a
contratação de serviços de transporte ocorre em vários momentos dentro
de sua cadeia produtiva, não se restringindo à etapa inicial ou final da
produção, mas, sim, a diferentes ocasiões nas quais há previsão legal de
desconto de crédito, por se tratar de despesa essencial ao processo
produtivo.
Na sequência, o Recorrente detalha as referidas transferências de
produtos, destacando-se os seguintes trechos de sua peça recursal:
A Instalação de Tratamento de Minérios - ITM da unidade Fernandinho era
alimentada por material próprio, consistindo nos seguintes equipamentos:
britagem, peneiramento, classificação e concentração em separador magnético de
rolo (a úmido).
Após o beneficiamento, o minério de ferro seguia para ser escoado através
do Terminal Ferroviário Itacolomy – TFI, localizado no estabelecimento Pires.
Para a realização dessa operação de escoamento, os produtos eram transferidos
da unidade Fernandinho para a unidade Pires via transporte rodoviário, para
futura comercialização (exportação do minério de ferro).
(...)
Para a realização da citada transferência do minério entre as unidades
Fernandinho I e Fernandinho II, a Recorrente faziam a contratação de empresa
transportadora para esta operação.
Portanto, na unidade Fernandinho II se operava a extração do minério de
ferro bruto, sendo tal material transportado aos caminhões da empresa
contratada para ser transferido à unidade Fernandinho I, na qual ocorria o
beneficiamento do minério de ferro bruto, tornando-se produto acabado.
(...)
Na Mina de Engenho, operava-se a extração do minério de ferro bruto,
sendo, na sequência, enviado à unidade Pires, em Ouro Preto, por meio de
transporte rodoviário contratado pela Recorrente, na qual era realizado o
beneficiamento do minério de ferro, gerando produtos acabados destinados à
exportação. (g.n.)
Conforme se verifica dos excertos supra, a atividade principal do
Recorrente é exercida por um conjunto de estabelecimentos, havendo a
Fl. 1420
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3201-010.155 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.926539/2016-16

extração do minério bruto em alguns deles, minério esse remetido a
outras unidades para beneficiamento e posterior venda/exportação,
encontrando-se tais operações inseridas no contexto do processo
produtivo ou de venda do produto final.
Os incisos II e IX do art. 3o da Lei no 10.833/2003 assim dispõem:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
(...)
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive
combustíveis e lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art.
2o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador,
ao concessionário, pela intermediação ou entrega dos veículos classificados nas
posições 87.03 e 87.04 da Tipi;
(...)
IX - armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, nos casos dos
incisos I e II, quando o ônus for suportado pelo vendedor. (g.n.)
Conforme se verifica do inciso II supra, a lei autoriza o desconto de
crédito das contribuições não cumulativas na aquisição de serviços
utilizados como insumo na produção, hipótese essa em que se enquadra a
operação sob análise, pois, tratando-se de produtora de bens cujo
principal insumo é o minério de ferro, as despesas com frete no
transporte desse insumo à unidade produtora se mostra de todo essenciais
ao processo produtivo, razão pela qual as referidas glosas devem ser
revertidas, observados os requisitos da lei.
Esta turma de julgamento tem jurisprudência firme acerca dessa matéria,
ainda que, eventualmente, por maioria de votos, verbis:
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2006
(...)
FRETE ENTRE ESTABELECIMENTOS.
Há previsão legal para a apuração de créditos da não-cumulatividade das
contribuições sociais em relação aos gastos com frete de transferência entre
estabelecimentos da mesma empresa. Essas despesas integram o conceito de
insumo empregado na produção de bens destinados à venda e se referem à
operação de venda de mercadorias. Geram direito à apuração de créditos a serem
descontados das contribuições sociais. (Acórdão no 3201-009.409, rel. Pedro
Rinaldi de Oliveira Lima, j. 23/11/2021)
(...)
Fl. 1421
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3201-010.155 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.926539/2016-16

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2011
(...)
CRÉDITO. FRETES DE INSUMOS, PRODUTOS EM ELABORAÇÃO OU
SEMIACABADOS.
ESTABELECIMENTOS
DA
MESMA
EMPRESA.
POSSIBILIDADE.
Os fretes de insumos, produtos em elaboração ou semiacabados entre
estabelecimentos da mesma empresa, diante do processo produtivo explicitado,
mostra-se como item essencial e pertinente à produção, devendo ser reconhecido
como insumo. (Acórdão no 3201-009.633, rel. Leonardo Vinicius Toledo de
Andrade, j. 15/12/2021)
Em relação ao transporte de produtos acabados, trata-se de despesas com
frete entre estabelecimentos com destino final à exportação, hipótese essa
alcançada pela previsão de desconto de créditos do inciso IX do art. 3o
acima transcrito, pois, uma vez finalizada a fabricação de um produto,
sua saída do estabelecimento com destino à exportação dá início à
chamada “operação de venda” prevista na lei, já tendo esta turma
julgadora decidido nos seguintes termos:
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/10/2012 a 31/12/2012
(...)
CRÉDITO. FRETES ENTRE ESTABELECIMENTOS. OPERAÇÕES DE
COMPRA E DE VENDA. POSSIBILIDADE.
Há previsão legal para a apuração de créditos da não-cumulatividade das
contribuições sociais em relação aos gastos com fretes entre estabelecimentos,
assim como dos fretes realizados nas operações de transferências, de compras e
de vendas. Essas despesas integram o conceito de insumo e geram direito à
apuração de créditos. Fundamento: Art. 3.o, incisos II e IX, da Lei 10.833/03.
BENS E SERVIÇOS UTILIZADOS COMO INSUMOS. TRANSPORTE DE
CARGA. FRETE NA REMESSA DA PRODUÇÃO PARA FORMAÇÃO DE
LOTE DE EXPORTAÇÃO. DIREITO AO CRÉDITO.
Estão aptos a gerarem créditos das contribuições os bens e serviços aplicados na
atividade de transporte de carga e remessa da produção, passíveis de serem
enquadrados como custos de produção. Fundamento: Art. 3.o, IX, da Lei
10.833/03.
FRETE. LOGÍSTICA. MOVIMENTAÇÃO CARGA. REMESSA PARA
DEPÓSITO OU ARMAZENAGEM.
Os serviços de movimentação de carga e remessas para depósito ou
armazenagem, tanto na operação de venda quanto durante o processo produtivo
da agroindústria, geram direito ao crédito. Fundamento: Art. 3.o, IX, da Lei
10.833/03. (Acórdão no 3201-009.227, rel. Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, j.
21/09/2021)
Fl. 1422
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3201-010.155 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.926539/2016-16

Logo, observados os demais requisitos da lei, revertem-se as glosas dos
créditos decorrentes de fretes nas transferências de minério em estado
bruto e minério beneficiado entre os estabelecimentos da pessoa jurídica.
IV. Crédito. Frete. Aquisição de produto para exportação.
A Fiscalização glosou créditos relativos ao transporte (frete) na aquisição
de minérios destinados à exportação junto à empresa V&M,
considerando tratar-se de parte integrante do custo de aquisição dos bens,
tendo sido verificado que as mercadorias haviam sido adquiridas com
suspensão das contribuições, inviabilizando-se, portanto, o desconto de
crédito pretendido, pois, no seu entender, a possiblidade de crédito do
frete acompanha o regime da mercadoria transportada.
O Recorrente informa que, para atender a suas demandas comerciais, ele
adquiriu minério de ferro da empresa V&M, na modalidade “Free on
board” (FOB), que era entregue no Terminal Ferroviário Itacolomy
(TFI), na unidade Pires, por empresa de transporte rodoviário, sendo os
volumes adquiridos distribuídos de acordo com a programação diária da
fila de navios no Porto de Itaguaí, encontrando-se o direito ao desconto
de crédito assegurado pelo inciso IX do art. 3o das Leis no 10.833/2003 e
10.637/2002.
Da descrição dada pelo Recorrente, extrai-se que, diferentemente do
alegado por ele, está-se diante de uma operação de aquisição de bem para
revenda, disciplinada pelo inciso I do art. 3o das Leis no 10.833/2003 e
10.637/20022.
Tal previsão legal não abrange a aquisição de serviços utilizados como
insumos, pois não se está diante de um processo produtivo ou da
prestação de serviços, mas de mera revenda de mercadorias adquiridas,
hipótese em que o crédito se restringe aos bens adquiridos, não
abarcando, por conseguinte, os fretes contratados junto a terceiros, fretes
esses não incluídos no preço total da mercadoria.
Dito em outras palavras, tratando-se de bem adquirido para revenda,
aquisição essa, conforme já dito, regida pelo inciso I do art. 3o da Lei no
10.833/2002, a tal caso não se aplicam as disposições relativas à
aquisição de bens e direitos utilizados como insumos na produção ou na
prestação de serviços, estas previstas no inciso II do mesmo artigo legal.
Quanto à possibilidade aventada pelo Recorrente de se aplicar o inciso IX
do art. 3o das Leis no 10.833/2003 e 10.637/2002, por se tratar, no seu
entendimento, de frete em operações de venda, ela não se adequa ao fato
sob análise, pois o dispêndio com transporte sob comento se refere à

2 Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos calculados em relação a:
I - bens adquiridos para revenda, exceto em relação às mercadorias e aos produtos referidos:
a) no inciso III do § 3o do art. 1o desta Lei; e
b) nos §§ 1o e 1o-A do art. 2o desta Lei;
Fl. 1423
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3201-010.155 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.926539/2016-16

aquisição do bem para revenda e não à venda ou exportação do bem
adquirido.
Nesse sentido, mantém-se a glosa de crédito relativa ao presente tópico.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar parcial provimento
ao Recurso Voluntário, observados os requisitos da lei, para reverter as glosas de créditos
relativas: (i) às despesas com os serviços portuários (descarga e embarque); (ii) à aquisição de
serviço de beneficiamento do minério de ferro prestado pela empresa Companhia Siderúrgica
Nacional (CSN), em cujas notas fiscais constar o destaque das contribuições PIS/Cofins; e (iii)
aos fretes nas transferências de minério em estado bruto e minério beneficiado entre os
estabelecimentos da pessoa jurídica.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente Redator

Fl. 1424
DF CARF MF
Original